Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711213-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Considerando a petição de descadastramento apresentado pelo causídico subscritor do presente recurso de apelação cível, Dr. Álvaro Augusto Chagas de Assis - OAB/DF n. 25417 (ID 40876765), em razão de destituição acordada entre este e seu contratante, resta patente que a parte recorrente, atualmente, encontra-se desprovida de representante processual, impedindo o prosseguimento do feito antes que tal vício seja sanado. Com efeito, por se tratar, o defeito na representação, de vício passível de regularização, compreendo, na forma do art. 76, §2o, inciso I c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, que deva ser conferida oportunidade para que o proceda ao saneamento do vício apontado. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do presente recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de novembro de 2022